Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-84.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019106-84.2019.8.11.0000
Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT
Recorrido: JOSIMAR VITOR PEREIRA e CLEIDE CHAVES ROCHA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT (id 54500454) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43256967):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.” (TJMT, RAI 1019106-84.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44887464 foram acolhidos sem efeito modificativo, conforme acórdão id 51780966:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão contrariou o entendimento pacífico do STJ e do próprio TJMT, uma vez que reconheceu o desvirtuamento da conta-poupança ante sua utilização como conta-corrente, mas manteve a impenhorabilidade dos valores encontrados via BACEN/JUD.
Afirma que os extratos bancários colacionados nos autos comprovam a movimentação corriqueira, tais como, compras em supermercado, pagamento de boletos, compras em loja de vestuário, dentre outros.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Para se evitar maiores prejuízos a Recorrente enquanto se espera o julgamento final deste recurso, deve ser concedido efeito suspensivo como modo de se evitar a liberação dos valores que foram bloqueados nos autos, conforme determinado pela r. decisão do r. Juízo de piso - fls. 238/240.
Quanto ao cabimento de pedido pleiteando efeito suspensivo são requisitos / pressupostos comum para o deferimento a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) da Recorrente, o que resta claro nos autos, como se vê acima e dos documentos em anexo, pois os valores bloqueados não são impenhoráveis, antes o desvirtuamento da utilização da conta poupança como corrente e se for procedida a liberação de valores aos Recorridos estes se beneficiarão, ante a discussão aqui vigente.
Quanto ao “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” certamente advirão a postulante pela demora à obtenção de uma decisão definitiva sobre o assunto, basta recordar que havendo atraso ou espera pela prestação jurisdicional, a Recorrente estará se sujeitando a maiores e mais evidentes danos e ofensas, pois a liberação de valores perseguidos através da execução pode ocorrer de forma precipitada, ante a discussão aqui vigente e, principalmente, ante a evidente violação a interpretação jurisprudencial e os fatos propriamente dito, como apontado acima. O fato de liberar val
ores bloqueados / penhorados mesmo estando com o recurso onde se discute a legalidade da impenhorabilidade ou não, inclusive, através de demonstração cabal do desvirtuamento da utilização da conta poupança, o que foi conhecido pelo Eg. TJMT, caracteriza o perigo de dano ou risco útil do processo de que os Recorridos, antes do julgamento do recurso, estará causando ao direito da Recorrente.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54928499 e 54928959.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou nenhuma violação a dispositivos legais, bem como não apresentou o cotejo analítico em relação aos arestos indicados como paradigmas, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado ante a ausência da probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi